Tribunal: TJMT
Processo: 1027408-20.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027408-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA BRAZILISTA - CPF: 234.027.170-34 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. empréstimos consignados. contratação comprovada. formalização presencial/digital com digitação de senha pessoal. transferência do valor à conta do autor e movimentação posterior. ausência de prova de fraude ou vício de consentimento. exercício regular de direito. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória para reconhecer a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, diante da juntada do contrato e dos comprovantes de transferência do numerário à conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a contratação dos empréstimos consignados questionados, a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor e a inexistência de fraude ou vício de consentimento apto a invalidar o negócio e ensejar repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelado apresentou documentação contratual apta a evidenciar a regularidade do ajuste, com formalização presencial/digital e validação mediante digitação de senha pessoal, além de documentos vinculados ao procedimento de contratação.

4. Restou comprovada a liberação do crédito em favor do autor, mediante transferência para conta de sua titularidade, bem como a utilização/movimentação do numerário, circunstância que enfraquece a tese de inexistência do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude.

5. A impugnação genérica do consumidor, desacompanhada de indícios mínimos de irregularidade, não se sobrepõe à prova documental produzida pela instituição financeira, que se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Inexistindo vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer ilicitude nos descontos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por se tratar de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

7. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que, comprovada a contratação (inclusive por meios eletrônicos) e a liberação do valor na conta do contratante, afasta-se a tese de fraude e, por consequência, os pedidos de restituição e dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovadas a contratação do empréstimo consignado e a efetiva liberação do numerário na conta de titularidade do consumidor, não prospera a alegação de fraude, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

2. A impugnação genérica do contrato, sem indícios mínimos de irregularidade, não afasta a prova documental idônea apresentada pela instituição financeira, que se desincumbe do ônus do art. 373, II, do CPC, inexistindo falar em repetição do indébito ou dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC/2002, art. 373 CPC/2015, art. 188 CC, II, e 85, §11 e 98, §3 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022; TJMT, RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.07.2022; TJMT, N.U. 1047954-39.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIEL DA SILVA BRAZILISTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória” (Proc. nº 1027408-20.2024.8.11.0003), ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, ante a comprovação documental da avença e da disponibilização do numerário ao autor (cf. Id. nº 336993856).

A apelante afirma que tomou conhecimento de empréstimos realizados em seu nome, os quais sustenta desconhecer, alegando fraude na contratação e falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira.

Aduz que a suposta validação digital não permitiria aferir, com segurança, a autoria do aceite, sustentando ausência de parâmetros técnicos de verificação e defendendo que a mera juntada unilateral de documentação não seria suficiente para comprovar sua manifestação de vontade.

Enfatiza que a responsabilidade do banco seria objetiva, à luz do CDC, invocando, ainda, a incidência da LGPD e a Súmula 479 do STJ, sob o argumento de que fraudes decorrentes de fortuito interno ensejam dever de indenizar.

Defende que, diante de descontos em verba de natureza alimentar, seria devida a restituição em dobro e a condenação em danos morais, postulando a reforma integral da sentença.

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (cf. Id. nº 336993861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a alegada inexistência de contratação de empréstimos consignados e suposta fraude em operação de crédito atribuída ao consumidor.

Os objetos desta lide revisional são os documentos contratuais apresentados pela instituição financeira, o procedimento de formalização (presencial/digital com senha), a disponibilização dos valores e os descontos mensais efetivados no benefício do autor.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve, de fato, contratação válida e se o banco comprovou a efetiva liberação do numerário ao demandante, de modo a afastar a tese de fraude e, por consequência, os pedidos de repetição do indébito e indenização por dano moral.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira demonstram a regularidade da contratação e se infirmam as alegações de inexistência de consentimento e de falha na prestação do serviço.

Em relação à queixa recursal do autor, observa-se que o Banco Mercantil do Brasil S.A. carreou aos autos documentação contratual suficiente para demonstrar a formalização do ajuste, indicando procedimento de contratação realizado de maneira presencial/digital (cf. Id. nº 336993443 e 336993442), com validação mediante digitação de senha pessoal, além de elementos vinculados à operação.

Por um lado, o recorrente afirma desconhecer totalmente os empréstimos; por outro lado a instituição financeira comprovou, por meio de prova documental idônea, a regularidade da contratação e a legitimidade da avença impugnada.

De outro lado a prova documental anexada revela, ainda, a efetiva liberação do valor mediante transferência bancária realizada diretamente para conta de titularidade do autor (Id. nº 336993445), circunstância corroborada pela própria movimentação/uso do numerário, conforme extratos e registros juntados aos autos.

A alegação de fraude, na hipótese, não encontra respaldo mínimo, pois a prova de liberação e utilização do crédito em conta do recorrente enfraquece a narrativa de inexistência do negócio jurídico e afasta a tese de contratação por terceiro sem proveito do consumidor.

Da mesma forma, a invocação genérica de vulnerabilidade, LGPD e fortuito interno não dispensa a parte de trazer indícios mínimos concretos de irregularidade, não sendo possível infirmar, apenas por presunções, a prova documental produzida pela instituição financeira quanto à contratação e ao crédito liberado.

No caso, não há elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento, de falha no serviço prestado ou de qualquer irregularidade capaz de justificar a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

Portanto, mantendo-se íntegra a prova da regularidade da contratação e inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há como acolher o pleito recursal do apelante.

Quanto à alegação de dano moral, ausente qualquer ato ilícito ou cobrança indevida, inexiste fundamento para a indenização pretendida.

O apelante limitou-se a apresentar argumentos genéricos, sem comprovar mínima probabilidade de irregularidade que pudesse infirmar os documentos juntados pelo banco, ônus que não se confunde com a distribuição probatória do art. 373 do CPC, sobretudo quando o réu se desincumbe do encargo do inciso II.

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, comprovada a contratação e a liberação dos valores, não há dano moral ou material a ser reconhecido, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial/assinatura eletrônica e da suficiência probatória quando demonstrada a liberação do numerário, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais (TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 08/11/2022).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no endereço da Autora, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral. (N.U 1047954-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024).

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 10/04/2024, TJ/MT).

Ressalte-se, ademais, que o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas tal prerrogativa não autoriza o consumidor a eximir-se de trazer aos autos indícios mínimos de irregularidade.

Da mesma forma, o art. 373, II, do Código de Processo Civil, impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, encargo plenamente atendido pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. no caso concreto.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há qualquer elemento que ampare a alegação de vício de consentimento, tampouco se vislumbra ato ilícito que enseje dano moral indenizável. O banco atuou em exercício regular de direito, consoante o disposto no art. 188, I, do Código Civil, inexistindo abuso ou má-fé.

Portanto, diante da contratação válida, da prova de liberação do numerário à conta do recorrente (Id. nº 336993445) e da ausência de indícios mínimos de fraude, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026